Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700117-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAUANNY PEREIRA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fabiana Mendez Vaz Gomes e José Augusto Moreira dos Anjos, em favor de Lauanny Pereira Tavares, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e indeferiu sua substituição por prisão domiciliar, nos autos no 0757150-83.2024.8.07.0001 (ID 67635286 – Págs. 153/158). Consta dos autos que a paciente, juntamente com Francisco Osório Júnior e Guilherme Gomes Morais, foi presa em flagrante no dia 26/12/2023, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (ID 67635286 – Págs. 06/20). Em audiência de custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 67635286 – Págs. 153/158). A prisão em flagrante dos autuados Francisco Osório Júnior e Guilherme Gomes Morais também foi convertida em prisão preventiva (ID 67635286 – Págs. 216/220). O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à paciente e aos demais autuados a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, e no artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, denunciando, ainda, Shirley Pereira Tavares, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (ID 67635286 – Págs. 247/252). No presente habeas corpus, impetrado apenas em favor de Lauanny Pereira Tavares, a Defesa alega que a paciente é primária, possui residência fixa, e é responsável por filho menor de 6 anos de idade (M.H.P.A.). Sustenta que o crime supostamente praticado pela paciente não envolve violência ou grave ameaça, não tendo sido cometido contra a sua filha, de modo que a paciente faz jus ao benefício da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, ou possibilitando o seu cumprimento em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, c/c artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que as penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados à paciente (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico) são superiores a quatro anos, de modo que é cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, em especial pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que narraram detalhadamente as circunstâncias da apreensão de substância entorpecente em poder da paciente e mantida em sua residência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 719/2024, pelo Relatório de Investigação no 600/2024 – 8a DP, além de outros documentos. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva na existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida pela natureza, quantidade e diversidade da substância entorpecente apreendida, bem como pela ocultação da substância entorpecente nas vestes da própria filha, e pelo risco de reiteração delitiva (ID 67635286 – Págs. 153/158). Com efeito, segundo os documentos de ID 67635286 – Págs. 33/34 e 124/129, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois demonstram que a paciente, em comunhão de desígnios com os demais autuados, no interior do veículo, mantinha 03 (três) porções de maconha, com massa líquida de 556,81g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e oitenta e um centigramas), e 01 (uma) pedra de “crack”, com massa líquida de 3,73g (três gramas e setenta e três centigramas). Além disso, a paciente, quando da abordagem policial, mantinha consigo, inclusive em sua região íntima, 23 (vinte e três) porções de “cocaína”, com massa líquida de 8,70g (oito gramas e setenta centigramas). E, por fim, em sua casa, durante busca policial realizada, foram encontradas outras porções de “cocaína” e “crack”, além de vultosa quantia (R$ 1.150,00). A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública também foi justificada como única medida capaz de evitar a reiteração delitiva pela paciente, que, embora seja primária, ostenta condenação pendente de trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal pelo mesmo crime (ID 67635286 – Págs. 91 e 93/94). A propósito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). De fato, as circunstâncias do fato e o risco de reiteração criminosa são elementos que demonstram a necessidade e adequação da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “[...] 3. Embora as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. [...]” (Acórdão 1934518, 0741362-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) “[...] 4. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme consolidada jurisprudência do STJ (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). [...]” (Acórdão 1953192, 0745324-63.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Igualmente, não se observa, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade na decisão no ponto que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do(a) acusado(a) colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal – razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o(a) indiciado(a) ou o(a) acusado(a) permaneça recolhido(a) em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade do(a) acusado(a) para a coletividade, e, de outro, a dignidade do(a) acusado(a) acometido(a) por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência ou, ainda, à gestante, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. Antes da edição da Lei no 13.769/2018, que, entre outras disposições, incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, referido diploma legal previa, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do supratranscrito artigo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC no 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A ordem foi estendida, de ofício, a todas as mulheres presas e adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. Posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 143.641/SP, o legislador decidiu positivar o entendimento firmado pela Corte Suprema mediante a edição da Lei no 13.769, de 19/12/2018, que, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, em que pese a comprovação de que a paciente é genitora de criança de 05 (cinco) anos de idade (ID 67635284 – Pág. 02), não se verifica, em princípio, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, que assim fundamentou o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, in verbis (ID 67635286 – Pág. 157): “[...] A autuada está gestante, mas não faz jus à substituição pela prisão domiciliar. Apesar da previsão contida nos artigos 318, IV, e 318-A do CPP, o caso apresenta circunstâncias excepcionalíssimas que justificam a manutenção da custódia preventiva. O STF, ao julgar o HC 143.641/SP, excepcionou a regra de substituição, em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes ou em situações excepcionais devidamente fundamentadas. No caso, a autuada tentou ocultar drogas nas vestimentas do filho criança e praticou o delito na presença dela. Essas circunstâncias demonstram que a conduta perpetrada compromete a formação da personalidade do menor, a incidir as exceções previstas no artigo 318-A do CPP. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem necessidade de acompanhamento especial no período gestacional ou impossibilidade de atendimento nas unidades prisionais adequadas. Nessa linha, deixo de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da situação excepcionalíssima dos autos, pois a gestação ou a maternidade de filho não pode servir como salvo-conduto à prática reiterada do delito de tráfico de drogas. [...]” De fato, embora o caso dos autos não se amolde às exceções previstas no artigo 318-A do estatuto processual penal, observa-se, neste juízo de delibação, que a autoridade impetrada fundamentou o indeferimento da medida com base em situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, autoriza tal decisão, já que, conquanto não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, ou mesmo contra sua própria filha, o caso concreto revela hipótese em que o crime foi praticado em sua presença, tendo sido a criança utilizada, inclusive, para ocultar a prova do crime, o que compromete a formação de sua filha. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura